Tribunal: TJSP
Processo: 1002102-02.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Celebrado contrato de mútuo pela Autora Ivone, com o oferecimento de garantia pessoal pelo Autor Gilberto (cônjuge da Autora Ivone) e constituição de garantia real por ambos os Autores – Desnecessária a outorga conjugal – Cláusulas livremente avençadas – Ausente a abusividade dos juros – Alegação

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL – NULIDADE DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Celebrado contrato de mútuo pela Autora Ivone, com o oferecimento de garantia pessoal pelo Autor Gilberto (cônjuge da Autora Ivone) e constituição de garantia real por ambos os Autores – Desnecessária a outorga conjugal – Cláusulas livremente avençadas – Ausente a abusividade dos juros – Alegação de impenhorabilidade do bem de família oferecido como garantia real configura comportamento contraditório – Autores não comprovaram a alegação de que receberam a notificação após a realização do leilão – Válido o procedimento de execução extrajudicial do imóvel objeto da alienação fiduciária – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002102-02.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes IVONE
MOREIRA DA SILVA GERALDO e GILBERTO GERALDO, são apelados BANCO
BRADESCO S/A e PEDRO GASPARINI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-02.2018.8.26.0081
2
Comarca: Adamantina – 2a Vara
MM. Juiz da causa: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato
Apelantes: Ivone Moreira da Silva Geraldo e Gilberto Geraldo
Apelados: Banco Bradesco S/A. e Pedro Gasparini
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
IMÓVEL

REVISÃO
CONTRATUAL

NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL
Celebrado
contrato de mútuo pela Autora Ivone, com o oferecimento
de garantia pessoal pelo Autor Gilberto (cônjuge da
Autora Ivone) e constituição de garantia real por ambos os
Autores Desnecessária a outorga conjugal Cláusulas
livremente avençadas Ausente a abusividade dos juros
Alegação de impenhorabilidade do bem de família
oferecido como garantia real configura comportamento
contraditório Autores não comprovaram a alegação de
que receberam a notificação após a realização do leilão
Válido o procedimento de execução extrajudicial do
imóvel objeto da alienação fiduciária SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
RECURSO DOS AUTORES
IMPROVIDO
Voto no 24694
Trata-se de apelação interposta pelos Autores contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-02.2018.8.26.0081
3
de fls.524/528, prolatada pelo I. Magistrado Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato (em 13
de julho de 2018), que julgou improcedente a “ação declaratória de nulidade contratual
e do leilão extrajudicial”, condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios dos patronos dos Requeridos (fixados em
20% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 33.264,11 fls.121), para
cada qual.
Os Autores opuseram embargos de declaração (fls.530/535), que
foram rejeitados (fls.536). Em seguida, apelaram.
Alegam que não têm condições de arcar com as custas e
despesas processuais, o cerceamento de defesa (necessária a produção de provas), a
impenhorabilidade do imóvel (pequena propriedade rural), a abusividade da cláusula
que estabelece o valor de avaliação do imóvel, que ilegal a capitalização diária de juros,
que não concedida a outorga conjugal para o oferecimento de garantia, que ausente a
intimação pessoal acerca do leilão, e que arrematado o imóvel por quantia inferior ao
valor de mercado. Pedem o provimento do recurso, para o afastamento da sentença, com
o prosseguimento do feito (na Vara de origem), ou para a procedência da ação
(fls.538/565).
Contrarrazões dos Requeridos Pedro (fls.614/622 - alegando a
deserção) e Banco (fls.623/630).
A decisão de fls.721/722 indeferiu os pedidos de gratuidade
processual e de parcelamento das custas recursais, e determinou o recolhimento das
custas recursais, o que foi cumprido, com o recolhimento do valor de R$ 1.330,56
(fls.725/728).
É a síntese.
Os Autores recolheram as custas recursais, de modo que não
caracterizada a deserção.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-02.2018.8.26.0081
4
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
Passo a apreciar o mérito.
Incontroverso que celebrado contrato de mútuo, com garantia de
alienação fiduciária referente ao imóvel matriculado sob o número 1.705 do Cartório de
Registro de Imóveis de Lucélia/SP (em 20 de abril de 2010 - fls.24/36), mediante o
pagamento de 20 parcelas mensais, que impagas as parcelas avençadas, e que houve a
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário (Requerido)
Banco.
A avença refere-se à dívida contraída pela Autora Ivone, com
garantia pessoal oferecida por cônjuge (Autor Gilberto) e garantia real constituída por
ambos os Autores (cláusulas 2, 3 e 16 fls.24 e 27), de modo que tanto o patrimônio
comum quanto o patrimônio particular de cada qual já estavam afetados quando da
celebração do contrato, restando desnecessária a outorga conjugal, porque não se
vislumbra o prejuízo à Autora Ivone (titular originária do débito).
No mais, ausente a capitalização de juros (anatocismo): as
parcelas foram pré-fixadas e possível a cobrança de juros remuneratórios, notando-se
que livremente avençadas as parcelas mensais e a taxa de juros de 1,50 % ao mês
(19,56% ao ano fls.25), valores que não destoam daqueles estipulados em contratos
análogos.
Ademais a boa-fé constitui cláusula implícita em todo e
qualquer negócio jurídico, contribuindo para nortear a interpretação das cláusulas
contratuais, para criar deveres anexos aos contratantes e para delimitar os direitos
subjetivos (vedação ao abuso do direito).
É desta última função (delimitação de direitos subjetivos) que
surge a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium),
explicitada por Menezes Cordeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-02.2018.8.26.0081
5
“No venire contra factum proprium, não é permitido agir em contradição
com comportamento anterior. A conduta antecedente gera legítimas
expectativas em relação à contraparte, de modo que não se admite a volta
sobre os próprios passos, com quebra da lealdade e da confiança.” (Menezes
de Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1997, os
742/752; Coleção Cadernos de Direito Privado da Escola Paulista da
Magistratura, Editora Manole, p.78/79).
Portanto, considerando que os Autores anuíram com os termos
do contrato e que ausente a alegação de vício de consentimento quando da avença,
afastada a alegação de invalidade da alienação fiduciária.
Quanto ao mais, descabida a alegação de impenhorabilidade do
imóvel, pois o procedimento em questão não trata de penhora de imóvel, mas de
execução de garantia contratual livremente ofertada pelos Autores.
Cabe destacar:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
CONVENIÊNCIA
E
OPORTUNIDADE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA
PROPRIEDADE.
BEM
DE
FAMÍLIA
DADO
EM
GARANTIA.
VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO. [...]
4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do
direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário
devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode
tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o
ordenamento jurídico.
5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele
direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a
propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação
específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado
termo.
6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o
fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-02.2018.8.26.0081
6
consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.
7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente
optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato
de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é
única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse
amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do
débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as
relações negociais.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1559348/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019 sem grifo no original).
Acrescento que incontroverso que os Autores foram notificados
para a purgação da mora (fls.42), nos termos do artigo 26, parágrafo primeiro, da Lei
número 9.514/97, mas não pagaram o débito, e, em consequência, consolidada a
propriedade do bem ao Requerido Banco (credor fiduciário artigo 26, parágrafo 7o, da
mesma Lei).
Após a consolidação da propriedade, cabível a alienação do bem
em leilão, e houve a arrematação do bem pelo Requerido Pedro (em 03 de agosto de
2018 - fls.448/449), ressaltando-se que comprovada a intimação dos Autores acerca da
realização do leilão (em 17 de julho de 2018, na Rua Joaquim Cardoso Guimarães,
número 108 fls.411/412), nos termos do artigo 27, parágrafo 2°-A, da Lei número
9.514/971, notando-se que recebida a notificação por pessoa diversa (que, em tese pode
comunicar as datas dos leilões aos Autores) e que os Autores apresentaram a notificação
a fls.43/44, sem a demonstração ou a especificação da data de recebimento, não
comprovando que receberam a notificação após a realização dos leilões (ocorridos em
27 de julho e 03 de agosto de 2018 fls.43).
Ademais, comprovadas duas tentativas infrutíferas de intimação
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias,
contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e
locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002102-02.2018.8.26.0081
7
de cada Autor acera do leilão no endereço constante do contrato (fls.403/406 e
407/410), sendo evidente que é dever dos Autores (contratantes) manter atualizado o
endereço e demais dados pessoais, em razão da boa-fé contratual (artigo 113 do Código
Civil).
Quanto ao valor excedente resultante da arrematação do imóvel,
eventual necessidade de restituição deve ser discutida em ação própria (se o caso).
Destarte, válido o procedimento de execução extrajudicial do
bem imóvel objeto da alienação fiduciária.
Por fim, a apelação devolve a apreciação das matérias, mas não
pode inovar no mérito do processo, sendo intempestiva a alegação de que abusiva a
cláusula que estabelece o valor de avaliação do imóvel o que configura a inovação
recursal e obsta a apreciação da matéria.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator